Tribunal: TJDFT
Processo: 0728485-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728485-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR BUZIN DE MELLO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora mensal de 10% sobre os seus rendimentos líquidos. Em suas razões, sustenta, em síntese, que a penhora incide sobre verba de natureza alimentar, destinada à sua subsistência e à de seus dependentes. Afirma que o patrono à época se manteve inerte da decisão de penhora. Aduz que se trata de obrigação de execução continuada, não se cogitando preclusão. Acrescenta que é a primeira oportunidade que o executado pode se insurgir contra a penhora de sua remuneração. Defende que a penhora acarreta prejuízos à sua subsistência e de seus dependentes. Narra que viola a dignidade da pessoa humana e direito ao mínimo existencial. Requer, assim, o efeito suspensivo a fim de determinar a imediata suspensão da penhora salarial de 10% dos rendimentos líquidos do agravante. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça (ID 239137274, origem). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. Analiso o cabimento. Na forma do art. 1015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnável, em tese, é apto a causar gravame a direito da parte. Portanto, o ato impugnado é recorrível. De acordo com o art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade do direito. Ausência de Preclusão. Na origem, a decisão que determinou a penhora salarial foi proferida em 24/04/2024. Todavia, em razão de vícios relacionados a representação processual, o agravante apenas impugnou a referida constrição cerca de um ano após sua efetivação, por meio de pedido de desconstituição. Contudo, a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, consubstancia norma de ordem pública, dotada de natureza cogente, cuja apreciação independe de provocação tempestiva da parte e não se submete aos efeitos da preclusão. Ademais, tratando-se de obrigação de trato continuado, a penhora incidente sobre salário mensal pode ser objeto de reavaliação a qualquer tempo, à luz da alteração da situação financeira do executado. Nesse sentido, é a jurisprudência do eg. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DO VALOR BLOQUEADO. 1. A despeito da intempestividade da impugnação à penhora, a impenhorabilidade do salário é matéria de ordem pública que, consequentemente, pode ser alegada e apreciada em qualquer tempo, não havendo que se falar em preclusão. 2. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, é ônus do executado demonstrar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento. 3. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família. 4. Caso em que a agravante afirma que o bloqueio realizado teria atingido valores do seu salário, os quais seriam impenhoráveis. Contudo, não comprovou a origem dos valores bloqueados, uma vez que não juntou aos autos os extratos bancários referentes aos meses anteriores ao bloqueio e do mês relativo ao bloqueio, de modo que não há elementos que indiquem que o valor penhorado se refere ao salário percebido pela executada. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1996942, 0741841-25.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) Dessa forma, é possível o reexame da situação econômica do agravante com a consequente possibilidade de revogação da penhora anteriormente deferida, uma vez que não incide a preclusão. O pedido de desconstituição da penhora, entretanto, não produz efeitos retroativos, razão pela qual as constrições efetivadas anteriormente não podem ser rediscutidas. Impenhorabilidade. O Código de Processo Civil, de fato, assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, conforme prevê o art. 833: “Art. 833. São impenhoráveis: IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o (...)"; Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, se permite penhorar parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” No entanto, o agravante demonstra que aufere reduzidos rendimentos, ao valor líquido aproximadamente de R$ 3.377,29 (ID 239038266, pág. 18, origem), inclusive abaixo do limite de cinco salários mínimos estabelecido na Resolução n.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal como indicativo de hipossuficiência econômica para fins de assistência jurídica integral e gratuita (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). Ainda que a impenhorabilidade do salário possa ser mitigada, essa flexibilização exige a preservação da dignidade humana do devedor. No caso em apreço, resta demonstrado que a penhora dos proventos de aposentadoria do agravante compromete sua subsistência e de sua família, privando-o do mínimo existencial. Nesse sentido, este é o entendimento desta 4a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. O C. STJ tem adotado linha jurisprudencial que, excepcionando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permite a penhora salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família (AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020). 2. Na hipótese em exame, a penhora de percentual dos rendimentos do agravado tem aptidão de comprometer a subsistência digna do executado e de sua família, devendo prevalecer a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015. Precedentes. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1947356, 0731119-29.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.)” Dessa forma, os documentos juntados traduzem a verossimilhança das alegações do agravante e, por conseguinte, a necessidade da impenhorabilidade dos respectivos proventos de aposentadoria, a fim de garantir o mínimo existencial do devedor. Desse modo, reconheço a impenhorabilidade dos proventos do agravante e reformo a decisão agravada, que indeferiu a desconstituição da penhora mensal. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão da penhora incidente sobre 10% da remuneração líquida do agravante. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 23 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)